Tribunal: TJES
Processo: 5042866-61.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042866-61.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOYCE EMERY LANDEIRA PEIXOTO e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.5042866-61.2023.8.08.0024

APELANTE: JOYCE EMERY LANDEIRA PEIXOTO E ANA LUIZA TETZNER PEIXOTO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO APÓS A EC Nº 103/2019. PENSÃO POR MORTE. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE NA DATA DO ÓBITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por viúva e filha menor impúbere de servidor público estadual (Delegado de Polícia), falecido em 21/05/2022, contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de pensão por morte concedida pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM). As autoras sustentam que o servidor já havia implementado, em vida, os requisitos para aposentadoria especial voluntária com integralidade e paridade, o que ensejaria o pagamento da pensão em valor correspondente a 100% dos proventos a que ele teria direito. Pleiteiam a revisão do benefício, o pagamento das diferenças retroativas e a aplicação da tese fixada no Tema 1019 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o direito adquirido do servidor falecido à aposentadoria especial com integralidade e paridade se estende aos seus dependentes para fins de cálculo da pensão por morte, afastando-se a aplicação das regras da Emenda Constitucional nº 103/2019 e da legislação estadual superveniente ao óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do óbito do segurado, conforme o princípio tempus regit actum, consolidado pela Súmula nº 340 do STJ.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 e a Lei Complementar Estadual nº 938/2020 já estavam em vigor na data do falecimento do servidor, devendo reger a forma de cálculo da pensão.

O direito à aposentadoria com integralidade e paridade é personalíssimo do servidor e não se transmite automaticamente aos seus dependentes para fins de cálculo da pensão por morte.

A pensão por morte é benefício autônomo, cujo regramento jurídico incide a partir do óbito, fato gerador do benefício.

A tese firmada no Tema 1019 do STF refere-se exclusivamente ao cálculo de proventos de aposentadoria do servidor policial civil, não se aplicando ao cálculo da pensão por morte destinada a seus dependentes.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais federais reafirma a inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário para os dependentes, reconhecendo a validade da aplicação da EC nº 103/2019 ao cálculo da pensão por morte ocorrida sob sua vigência.

O pedido de tutela provisória formulado no corpo do recurso não pode ser conhecido, por inobservância do procedimento previsto no art. 1.012, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cálculo da pensão por morte deve observar a legislação vigente na data do óbito do servidor instituidor, ainda que este já tivesse adquirido direito à aposentadoria com integralidade e paridade.

O direito à aposentadoria com regras anteriores não se estende aos dependentes para fins de cálculo do valor da pensão por morte.

A tese fixada no Tema 1019 do STF não se aplica ao cálculo de pensão por morte, por tratar exclusivamente do direito do servidor aos proventos de aposentadoria especial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 7º, I; EC nº 103/2019, art. 23; LC/ES nº 938/2020, art. 34; CPC, art. 1.012, § 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 340; STF, RE 1.162.672/SP, Tema 1019; TJES, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 11/04/2022; TRF-3, RI nº 5006561-59.2022.4.03.6338, Rel. Juíza Marisa Regina A. Q. Cassettari, j. 11/07/2024; TRF-3, RI nº 5001112-56.2021.4.03.6306, Rel. Juíza Luciana M. Bezerra, j. 05/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOYCE EMERY LANDEIRA PEIXOTO e A. L. T. P. (menor impúbere, representada por sua genitora VIVIANE SILVA BRITO TETZNER), contra a r. sentença (ID 12018884) que, nos autos da Ação Revisional de Pensão por Morte ajuizada em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM), julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Na petição inicial (ID 12018265), as autoras, ora apelantes, narram ser, respectivamente, viúva e filha do falecido Delegado de Polícia, Sr. André Luiz Lopes Landeira Peixoto, cujo óbito ocorreu em 21 de maio de 2022.

Aduzem que o ex-servidor, à época do falecimento, já havia implementado todos os requisitos para a aposentadoria voluntária especial, com direito à integralidade dos proventos e à paridade remuneratória, tanto que percebia o abono de permanência desde janeiro de 2018.

Não obstante, afirmam que o benefício de pensão por morte foi concedido e calculado pelo IPAJM com base nas regras da Emenda Constitucional nº 103/2019, o que resultou em um valor substancialmente inferior ao que teriam direito, caso fossem observadas as regras de paridade e integralidade. Sustentam que o valor da pensão corresponde a apenas 38,61% do subsídio que o servidor receberia se na ativa estivesse.

Fundamentam sua pretensão no direito adquirido do servidor e na aplicação do Tema 1019 do Supremo Tribunal Federal, que, segundo sua interpretação, assegura a pensão por morte correspondente a 100% do subsídio do servidor falecido que preencheu os requisitos para aposentadoria com integralidade e paridade. Requereram, em sede de tutela de urgência e no mérito, a revisão do benefício para que seja fixado em 100% dos proventos a que o servidor teria direito, bem como a condenação do réu ao pagamento das diferenças retroativas desde a data do óbito.

O Juízo de primeira instância, após deferir a gratuidade de justiça (ID 1163), recebeu a contestação do IPAJM (ID 12018277).

O instituto réu defendeu a legalidade do ato administrativo, argumentando que o cálculo da pensão por morte rege-se pela lei vigente na data do óbito do instituidor, conforme o princípio
tempus regit actum
, consolidado na Súmula 340 do STJ.

Destacou que, na data do óbito (21/05/2022), a EC nº 103/2019 e a Lei Complementar Estadual nº 938/2020 já estavam em vigor, impondo a nova forma de cálculo. Alegou, ainda, a inaplicabilidade do Tema 1019 do STF, por se referir ao cálculo de aposentadoria e não de pensão por morte.

Após réplica (ID 12018878) e alegações finais (IDs 12018882 e 12018883), sobreveio a sentença recorrida (ID 12018884), que julgou improcedentes os pedidos autorais.

O magistrado
a quo
acolheu a tese da defesa, assentando que o fato gerador do direito à pensão é a morte do segurado, devendo ser aplicada a legislação vigente nesse momento. Entendeu que o direito à aposentadoria com paridade e integralidade era do servidor, não se estendendo aos seus dependentes para fins de cálculo da pensão, e que o Tema 1019 do STF não se aplica à hipótese. Condenou as autoras ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa.

Inconformadas, as autoras interpuseram o presente Recurso de Apelação (ID 12018886), no qual reiteram os argumentos da inicial, defendendo que o direito adquirido do servidor à aposentadoria com integralidade e paridade deve, necessariamente, refletir no cálculo da pensão, sob pena de esvaziar a garantia. Pugnam pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

O IPAJM apresentou contrarrazões (ID 12018888), requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos.

I- PRELIMINARMENTE

O apelado, em sede de contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a preliminar não merece acolhida.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que justificam o seu inconformismo com a decisão recorrida, impugnando de forma específica e direta as razões que a fundamentaram. Trata-se de requisito essencial para o contraditório em segundo grau e para a própria delimitação da matéria devolvida ao Tribunal.

Entretanto, este Egrégio Tribunal de Justiça, em linha com o Superior Tribunal de Justiça, possui posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor formal na análise deste requisito.

Prioriza-se a primazia do julgamento de mérito, de modo que, se as razões recursais, ainda que de forma sucinta ou repetindo argumentos anteriores, permitem compreender claramente os pontos de discordância e o pedido de reforma da sentença, o recurso deve ser conhecido.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada
[...] (TJES, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 11/04/2022, DJe 28/04/2022).

[...]
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso. Preliminar de irregularidade formal rejeitada
[...] (TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 25/05/2021, DJe 18/06/2021).

[...]
Possível extrair as razões de inconformismo do apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado. Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024151598091, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 27/10/2020, DJe 20/01/2021).

No caso em tela, da leitura da peça de apelação, é perfeitamente possível extrair os fundamentos do inconformismo das apelantes e os motivos pelos quais pugnam pela reforma da sentença.

Os argumentos, ainda que reiterem a tese central da inicial, atacam diretamente o fundamento principal da decisão, qual seja, a aplicação do princípio
tempus regit actum
, e contrapõem a ele uma interpretação diversa, baseada no direito adquirido e no Tema 1019 do STF.

Dessa forma, estando devidamente delineada a controvérsia e respeitado o contraditório, não há que se falar em ofensa à dialeticidade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

II - DO MÉRITO

II.1 - DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL

De início, registro que as apelantes formularam, no bojo de sua peça recursal, pedido de tutela provisória de urgência, com fundamento no artigo 1.012, §3º, do Código de Processo Civil, visando à imediata revisão do benefício pensional.

O pedido, contudo, não pode ser conhecido por esta via.

A tutela provisória recursal, seja para atribuir efeito suspensivo a recurso que não o tenha (
ope legis
) ou para antecipar a tutela pretendida, possui caráter de urgência e, por essa razão, o legislador estabeleceu um procedimento próprio e apartado para sua análise, conforme se extrai da redação do artigo 1.012, § 3º, do CPC:

Art. 1.012. [...]

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação pode ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

A exigência de petição em apartado, dirigida diretamente ao tribunal ou ao relator, visa garantir a celeridade necessária à apreciação de um pleito urgente, que de outra forma se perderia no trâmite regular e mais extenso do recurso principal.

A formulação do pedido no corpo da apelação o torna inócuo, pois seu exame se dará apenas no julgamento de mérito do apelo, momento em que o caráter de urgência já terá se esvaído. Este entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, à qual me filio:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AFASTADO. CRÉDITO RURAL. PROLONGAMENTO DA DÍVIDA.DIREITO DO DEVEDOR. PROVAS DOS AUTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).
Por ter a parte formulado pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo em seu próprio bojo, o seu exame juntamente com o mérito do recurso o torna inócuo, não devendo ser conhecido.
Precedentes. [...] (TJES. 0009426-68.2018.8.08.0014. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 31/03/2023)

Assim, por manifesta inadequação da via eleita, o pedido de tutela provisória formulado no bojo do apelo não merece ser apreciado.

II.2 - DA PENSÃO POR MORTE

A controvérsia a ser dirimida consiste em definir o regime jurídico aplicável ao cálculo do benefício de pensão por morte de servidor público falecido após a vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, mas que, em vida, já havia implementado os requisitos para a aposentadoria voluntária com direito à integralidade e paridade, sob a égide da legislação anterior.

Em outras palavras, cinge-se a questão em saber se o cálculo do benefício deve observar as regras vigentes na data do óbito ou se deve se pautar pelas regras do direito adquirido pelo servidor instituidor à aposentadoria.

A r. sentença de primeiro grau, a meu ver, não merece reparos, tendo conferido a correta solução à lide.

O pilar do sistema previdenciário brasileiro, no que tange à concessão de benefícios, é o princípio
tempus regit actum
, segundo o qual o direito a um benefício é regido pela legislação em vigor no momento em que o segurado ou seus dependentes preenchem todos os requisitos legais para a sua obtenção.

No caso específico da pensão por morte, o fato gerador do direito não é o momento em que o servidor adquire o direito de se aposentar, mas sim o evento morte do segurado. A partir do óbito, nasce para os seus dependentes a pretensão ao recebimento do benefício previdenciário correspondente.

Essa premissa é fundamental para a correta aplicação da lei no tempo e está há muito pacificada na jurisprudência pátria, tendo sido consolidada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 340, que dispõe de forma inequívoca:

A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

No caso em tela, é fato incontroverso, comprovado pela Certidão de Óbito (ID 12018278), que o servidor instituidor, Sr. André Luiz Lopes Landeira Peixoto, faleceu em 21 de maio de 2022.

Nessa data, já se encontrava em plena vigência a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que promoveu a chamada "Reforma da Previdência" e alterou substancialmente as regras de cálculo dos benefícios, inclusive da pensão por morte.

No âmbito do Estado do Espírito Santo, tais regras foram incorporadas pela Lei Complementar Estadual nº 938/2020, que deu nova redação ao artigo 34 da Lei Complementar nº 282/2004, nos seguintes termos:

Art. 34. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Próprio de Previdência será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).

Portanto, ao aplicar a metodologia de cálculo prevista na legislação vigente na data do óbito, o IPAJM agiu em estrita obediência ao princípio da legalidade.

Ademais, a tese central das apelantes, de que o direito adquirido do servidor à aposentadoria com integralidade e paridade deveria ser estendido à pensão, não se sustenta e isso se dá justamente pelo fato de que são relações jurídicas distintas.

Neste contexto, elucido que o direito à aposentadoria é um direito subjetivo do servidor, que se consolida quando ele preenche os requisitos legais para tanto. Os autos comprovam, por meio do Extrato de Tempo de Contribuição (ID 12018277, Pág. 11), que o servidor de fato adquiriu o direito à aposentadoria especial com paridade em 09/04/2016.

Por outro lado, o direito à pensão por morte é um direito dos dependentes, e não do servidor. Trata-se de um benefício derivado, cujo regramento e forma de cálculo são definidos pela lei em vigor na data do fato gerador (o óbito), não havendo que se falar em transmissão do regime jurídico de aposentadoria do
de cujus
para o benefício de seus dependentes.

Nestes termos é a jurisprudência sobre o tema:

PREVIDENCIÁRIO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DA PENSÃO POR MORTE NO RGPS. REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL . EMENDA CONSTITUCIONAL (EC) Nº 103/2019. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO APÓS A VIGÊNCIA DA EC 103/2019. CONSTITUCIONALIDADE DO CRITÉRIO DE CÁLCULO PREVISTO NO ART. 23, CAPUT, DA EC Nº 103/2019 . TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DEVER DE AUTOCONTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ENTENDIMENTO DO STF . RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO.
(TRF-3 - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 50065615920224036338, Relator.: Juiz Federal MARISA REGINA AMOROSO QUEDINHO CASSETTARI, Data de Julgamento: 11/07/2024, 9ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 19/07/2024)

EMENTA PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO RMI. EC 103/2019 . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(...)
A Emenda Constitucional 103/2019 foi promulgada em 12/11/2019, e publicada no Diário Oficial da União em 13/11/2019. A sua vigência é imediata. Referida Emenda, conhecida como reforma previdenciária, trouxe mudanças significativas no sentido de reorganizar o sistema de contribuição e concessão de Benefícios previdenciários. O benefício de pensão por morte encontra-se regulado nos artigos 74 a 78 da Lei n . 8.213/1991 (tendo em vista a revogação do art. 79 pela Lei n. 13 .849/2019), devendo ser aplicada a legislação vigente na data do óbito do segurado, conforme preleciona a Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça, a seguir reproduzida: Súmula nº 340 – STJ: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. Tendo o falecimento do segurado ocorrido na vigência da Emenda Constitucional nº 103 de 2019, para efeitos de cálculo da renda mensal inicial do benefício, deve ser aplicado o artigo 23 que dispõe que o valor devido corresponderá a 50% da cota familiar do valor da aposentadoria recebida pelo segurado, acrescido de cotas de 10% por dependente.
É de se aplicar, in casu, o princípio jurídico do “tempus regit actum”. Deste modo, para aferir o direito vindicado, há que ser observada a norma vigente ao tempo em que o requerente implementou todas as condições para a percepção do benefício .
Em outras palavras, em se tratando de benefícios previdenciários, sua concessão rege-se pelas normas vigentes ao tempo do fato gerador, que, no caso da pensão por morte, é o próprio óbito do segurado instituidor.
O patrimônio jurídico é analisado sob o prisma do direito intertemporal e, de fato, é incorporado dia a dia, mês a mês, sob a legislação vigente a cada lapso de tempo, de forma em que há integralização de efetivo direito adquirido se, sob a égide da lei vigente, forem preenchidos os requisitos ao benefício previdenciário.
Nessa conformidade, uma vez implementadas as condições necessárias para a aquisição e fruição do direito, tornam-se irrelevantes eventuais legislações pretéritas ainda que mais favoráveis. Na hipótese, a pensão por morte é benefício previdenciário devida aos dependentes dos segurados, sendo essa condição aferida no momento do óbito do instituidor, pois é com o falecimento que surge o direito .
Não se trata de aplicar qualquer princípio da vedação do retrocesso, eis que a legislação não retroagiu para acolher fatos anteriores a sua vigência.
Além disso, o fato gerador do benefício percebido pela parte autora somente ocorreu quando já vigente a Emenda Constitucional, sendo assim, não há que se falar em direito adquirido com base nas normas vigentes anteriores ao momento da concessão do benefício à parte autora.
Ressalte-se que, ante a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, apenas os titulares de pensões com causa – óbito – anteriores a vigência da Emenda, poderiam se valer do regime mais benefício anterior. Dessa forma, resta claro que a aplicação da legislação previdenciária pretérita não encontra amparo constitucional ou legal, pois o fato gerador do benefício (morte do segurado) ocorreu sob a égide de outra legislação, sendo aplicável à hipótese (tempus regit actum) . (...) (TRF-3 - RI: 50011125620214036306, Relator: LUCIANA MELCHIORI BEZERRA, Data de Julgamento: 05/12/2022, 11ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 09/12/2022)

No mais, assento que a tese fixada no julgamento do RE 1.162.672/SP é clara e restrita, não se amoldando ao caso em apreço. Vejamos a tese:

"O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco."

Como se depreende da simples leitura, o precedente trata do direito do servidor ao cálculo de seus proventos de aposentadoria, não fazendo qualquer menção ao cálculo do benefício de pensão por morte deixado aos seus dependentes. E aqui, reforço, a aposentadoria e a pensão por morte são institutos distintos com regramentos próprios.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação interposta por
JOYCE EMERY LANDEIRA PEIXOTO E ANA LUIZA TETZNER PEIXOTO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter hígida a sentença
julgou totalmente improcedente o pleito autoral.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação do apelante ao pagamento honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/07/2025 às 12:42:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57812507072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.